Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705826-91.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS LIMA VIEIRA DE JESUS IMPETRANTE: MICHAEL LIMA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MICHAEL LIMA DA SILVA em favor de LUCAS LIMA VIEIRA DE JESUS, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por oito vezes, no art. 147-A, §1o, inciso II, no art. 147, caput, e no art. 147- B, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, apontando como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Afirma o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Alega, em síntese, que o paciente apresenta distúrbios psicológicos/emocionais e quadro depressivo, que atentou contra a própria vida e, por essa razão, deveria retornar para a clínica que estava internado quando foi preso para continuar seu tratamento médico. Destaca que o paciente tentou suicídio “enfiando uma faca em seu próprio pescoço e antes disso ligou para a ofendida apenas para se despedir, essa mulher amargurada e visivelmente ainda rancorosa, informou esse juízo dessa ligação e como prêmio, Lucas ganhou um mandado de prisão”. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão elencada no art. 319 do CPP, inclusive o monitoramento eletrônico ou a prisão domiciliar. Postula a concessão da ordem de habeas corpus. Por fim, por ocasião do julgamento do presente writ, o impetrante requer, em caso de sentença condenatória, seja concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração. É o breve relatório. Decido. LUCAS LIMA VIEIRA DE JESUS, ora paciente, foi preso preventivamente e denunciado prática, em tese, dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por oito vezes, no art. 147-A, §1o, inciso II, no art. 147, caput, e no art. 147- B, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticados contra sua ex-esposa Mariane Sanches Leonel de Sousa Lima. A denúncia narra os fatos da seguinte maneira: 1a Sequência Delitiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) Nos dias nos dias 21/10/2021, 23/01/2022, 30/01/2022, 09/03/2022, 20/02/2022, 28/02/2022, 03/01/2023, 23/01/2023, em Brasília/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Mariane Sanches Leonel de Sousa Lima. Foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos Autos no 0750108- 40.2021.8.07.0016, consistindo nas seguintes determinações: - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; O denunciado foi intimado das medidas protetivas no dia 20/09/2021, às 12h36 (ID-110164461, p. 05). Ocorre que, mesmo após ser intimado, LUCAS descumpriu as medidas protetivas de urgência, notadamente quanto à proibição de contato com a vítima: 1o Fato) no dia 21/10/2021, o denunciado enviou e-mails à vítima, utilizando o endereço eletrônico “zac.tnt17@gmail.com” (IDs 110164468, 110164469, 110164470, 110164473, 110164474); 2o Fato) no dia 23/01/2022, o denunciado enviou e-mail à vítima, utilizando o endereço eletrônico “lukinhas.tnt@gmail.com” (IDs 114453769 e 114453770); 3o Fato) no dia 30/01/2022, o denunciado enviou e-mail à vítima, utilizando o endereço eletrônico “lukinhas.tnt@gmail.com” (ID-115600901); 4o Fato) no dia 09/03/2022, o denunciado enviou diversos e-mails à vítima, utilizando o endereço eletrônico “lukinhas.tnt@gmail.com” (IDs 118079366, 118079370, 118079377, 118079390, 118080746, 118079393, 118080749), e realizou ligações telefônicas por meio de número não identificado (IDs 118080752 e 118080758); 5o Fato) no dia 20/02/2022, o denunciado enviou e-mail à vítima, utilizando o endereço eletrônico lukinhas.tnt@gmail.com (anexos 01 e 02); 6o Fato) no dia 28/02/2022, o denunciado realizou ligações telefônicas por meio de número não identificado e enviou e-mail à vítima, utilizando o endereço eletrônico “lukinhas.tnt@gmail.com” (anexos 03, 04, 05, 06); 7o Fato) no dia 03/01/2023, o denunciado enviou mensagem de texto à vítima, por meio do aplicativo Telegram (anexos 07 e 08); 8o Fato) no dia 23/01/2023, o denunciado enviou e-mail à vítima, utilizando o endereço eletrônico lukinhas.tnt@gmail.com, contendo ameaças de suicídio e foto de seu corpo ensanguentado (anexos 09 e 10). O denunciado confessou a autoria delitiva (ID-149167568). 2a Sequência Delitiva (art. 147-A da Lei no 11.340/2006) Nos dias 21/10/2021, 23/01/2022, 30/01/2022, 09/03/2022, 20/02/2022, 28/02/2022, 03/01/2023, 23/01/2023,, em Brasília/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, perseguiu, reiteradamente, por meio eletrônico, sua ex-companheira, Mariane Sanches Leonel de Sousa Lima, ameaçando sua integridade física e psicológica e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Nas referidas circunstâncias, inconformado com o término do relacionamento, o denunciado perseguiu reiteradamente sua ex-companheira, insistindo para que se encontrassem pessoalmente e retomassem o relacionamento, proferindo chantagens e ameaças de autoextermínio, tudo com o propósito de fazê-la aderir ao seu intento de reaproximação. Sem obter a resposta desejada, LUCAS insistiu no encaminhamento de diversos e-mails e mensagens de texto à vítima, bem como efetuou ligações telefônicas para seu telefone pessoal, visando desestabilizá-la emocionalmente e forçá-la, mesmo contra sua vontade, a reatar o casamento (vide também os fatos elencados na 1a, 3a e 4a Sequências Delitivas). Convém destacar que denunciado e vítima estão separados de fato desde o dia 16 de setembro de 2020 (ID-121456076, p. 01), e tais condutas, que se arrastam desde então, têm causado sérios incômodos à vítima, pois invadem e perturbam sobremaneira sua esfera de liberdade e privacidade. O denunciado confessou a autoria delitiva (ID-149167568). 3a Sequência Delitiva (art. 147 da Lei no 11.340/2006) Nos dias 21/10/2021, 23/01/2022 e 09/03/2022, em Brasília/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, ameaçou sua ex-companheira, Mariane Sanches Leonel de Sousa Lima, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas referidas circunstâncias, inconformado com o término do relacionamento, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, notadamente quanto a expor situações de foro íntimo do casal perante familiares da ex-companheira, encaminhando e-mails com o seguinte teor: “Quer saber eu tentei de tudo pra você falar comigo não quis beleza, mas saiba Mariane que começou uma guerra eu espero que esteja pronta? Porque se não estiver o bicho vai pegar fogo eu quis conversar com vocêde boa pacificamente mas você não quis então beleza então vou ter que ser bruto que sabe assim você conversa comigo e nem tente me botar na cadeia que eu te levo junto e além disso antes deu eu vou na igreja do avô e falo todos os segredos sujos da seu e da sua família! Tem certeza que ainda não quer conversar?” (ID-110164473); “Mariane o e-mail pra sua avó já está pronto, você vai me responder ou não? Porque se não for vim já fala logo que eu mando tudo pra ela, e ligo para seu avô, agora se você for vim me fala logo porque tô ficando bem impaciente ultimamente não tem sido legal o que você está fazendo, então você tem até 19:00 pra me responder e até as 19:30 pra está aqui” (ID-110164474); “eu tenho duas coisas pra acabar com e com ficha criminal bebê você perde seu emprego assim que recebe esse email eu já estarei morto não tem pra onde correr e mandei um email com numero do caso procurar a Ana ela tem todas suas falcatruas mesmo antes da gente trocar email” (anexo 10); “Agora que eu não vou parar mesmo e sério se eu tiver que colocar aquela tornozeleira ou você tentar me prender eu vou me matar de verdade eu falo perante de Deus mas antes disso vou postar todo o nosso caso nas redes sociais e vou dizer porque me matei e como fui julgado errado porque tenho todas as provas que você ágil de má fé!” (ID-118079377); O denunciado confessou a autoria delitiva (ID-149167568). 4a Sequência Delitiva (art. 147-B da Lei no 11.340/2006) No período compreendido entre os dias 21/10/2021 e 23/01/2023, em Brasília/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, causou dano emocional à sua ex-companheira, Mariane Sanches Leonel de Sousa Lima, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento e visando a degradar e a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Convém destacar que denunciado e vítima estão separados desde o dia 16 de setembro de 2020 (ID 121456076, p. 01), e tais condutas, que se arrastam desde então, têm causado sérios danos emocionais à vítima, pois invadem e perturbam sua esfera de liberdade e privacidade, afetando sua saúde psicológica e capacidade de autodeterminação. Nesse contexto, inconformado com o fim do relacionamento, o denunciado passou a prejudicar e perturbar o pleno desenvolvimento da vítima, causando-lhe dano emocional, degradando e controlando suas ações, comportamentos, crenças e decisões, notadamente com chantagens emocionais, ameaças (inclusive de suicídio) e ofensas ancoradas sobre a imposição da retomada do convívio conjugal. Para ilustrar os comportamentos abusivos do denunciado, vejamos os seguintes destaques de alguns dos e-mails encaminhados à vítima: ID-110164468: “a partir de agora o destino de tudo fica nas suas mãos porque tudo que eu podia fazer eu fiz tentei falar e você nem quis ouvir então esse é o último email para você”; “preciso que você ouça e depois de ouvir você pode falar ou ir embora aí escolha é sua só estou pedindo uma conversa sem a gente se atacar [...] Você pode me da pelo menos a oportunidade de me ouvir pessoalmente?”; “Eu to pedindo uma conversa por consideração, só pra escutar o que tenho pra dizer será que você pode? Hoje depois do trabalho? No lugar onde quiser pode escolher só quero que me escute não precisa falar nada”; “Você tem medo de me encontrar? Você ainda me ama né? Por isso tem que dar uma de superada e falar de mim toda hora como se odiasse mas no fundo tá doida pra voltar”; ID-110164474: “Mariane o e-mail pra sua avó já está pronto, você vai me responder ou não? Porque se não for vim já fala logo que eu mando tudo pra ela, e ligo para seu avô, agora se você for vim me fala logo porque tô ficando bem impaciente ultimamente não tem sido legal o que você está fazendo, então você tem até 19:00 pra me responder e até as 19:30 pra está aqui”; ID-114453770: “mas minha vida sem você não vale de nada então se não me ama mais me manda me prender me manda pra cadeia a onde vou morrer em poucos minutos vai me fazer um favor!”; “mas no final se você não me amar vai está sujando sua mão com meu sangue como eu disse que seria ou no final a gente se ama ou se mata e eu prefiro ceder e morrer ou amar!”; “espero que a polícia me mate se você me denunciar eu não quero chegar ir pra cadeia!”; “Então isso pode acontecer de 4 maneiras você me denúncia eu sou preso posso pegar alguma doença venérea, ter alguma sequela muito grave ou algo muito pior como morrer e isso Ana vai saber que falei que com você e a Liz vai ter um pai criminoso, próximo você conta tudo pra Ana eu sou mais odiado ainda pela minha família sou mais humilhado ainda mas pelo menos não estou preso”; “eu só te peço uma coisa não por mim mas pela minha filha se você ignorar pelos retirar e essa maria da Penha contra mim por favor preciso arrumar um emprego já era difícil sem agora com e impossível!”; ID-118079366: “Eu te ligo você não atende, se você realmente quiser conversar comigo de verdade me encontra sozinha no estacionamento do prédio da minha mãe e se for mesmo me liga que chego em no máximo 15 minutos mas pelo jeito você não quer”; ID-118079377: “Agora que eu não vou parar mesmo e sério se eu tiver que colocar aquela tornozeleira ou você tentar me prender eu vou me matar de verdade eu falo perante de Deus mas antes disso vou postar todo o nosso caso nas redes sociais e vou dizer porque me matei e como fui julgado errado porque tenho todas as provas que você ágil de má fé!”; ID-118079390: “Você difamou fez falsa deníncia fez eu usar uma tornozeleira durante 30 dias foi uma perseguidora implacável e mesmo assim só consigo te odiar por não conseguir te odiar”; ID-118080746: “você ganhou de verdade porque fico aqui na esperança de um dia a gente voltar sofrendo não como não durmo já perdi tudo a minha volta você venceu não tem mais sentido viver assim”; ID-118079393: “você é a mulher da minha vida e você me torturando e eu sendo odiado pelo mundo todo me dar vontade de sumir, me jogar na frente de um trem de um ônibus talvez”; ID-118080749: “Se você prometer me matar eu vou, porque sei que você não quer conversar comigo” Anexo 06: “não posso te ver, e não posso fazer você falar comigo e isso me mata a cada dia mais!!!”; Anexo 08: “Eu posso ser preso posso e risco que vale a pena eu sinceramente não sei, porque a chances de ir pra cadeia são bem altas, então esse á última coisa que peço a você!”; Anexo 10: “eu tenho duas coisas pra acabar com e com ficha criminal bebê você perde seu emprego assim que recebe esse email eu já estarei morto não tem pra onde correr e mandei um email com numero do caso procurar a Ana ela tem todas suas falcatruas mesmo antes da gente trocar email”. Ao fim desta mensagem, o denunciado encaminhou à vítima uma foto em que ele apareceu com o corpo ensanguentado (p. 06 do anexo 10). Por fim, constam registros de inúmeras ligações telefônicas realizadas pelo denunciado para o telefone celular da vítima (IDs 118080752 e 118080758, anexos 03 e 04). Como consequência dos abusos perpetrados pelo denunciado, a vítima sofreu – e ainda sofre – fortes danos emocionais, motivo pelo qual necessitou realizar tratamento psiquiátrico, psicológico e nutricional para suportar os tormentos que lhe foram infligidos até data recente. Nesse sentido, ela informou que, “em razão de todo abalo psicológico que vem sofrendo neste relacionamento, tem se submetido a tratamentos psicológicos, psiquiátricos e até nutricional, haja visto já ter perdido cerca de 20kg de seu peso normal.” (ID-110164462, p. 03) Além disso, conforme item 28 do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a vítima informou que se sente isolada de amigos, familiares, pessoas da comunidade ou trabalho (ID-110164454). Todos os crimes acima narrados foram praticados contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, pois envolveu violência doméstica e familiar na forma da lei específica, nos termos do § 2o-A do art. 121 do CP, eis que vítima e denunciado mantiveram relação íntima de afeto. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime ( fumus comissi delicti), conforme se depreende da decisão que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente (ID 43806294). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Nessa linha, colaciono a seguir trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente: (...) A fundamentação apresentada no pedido de revogação de prisão preventiva não apresenta qualquer fato novo, pelo que, verifico que ora se busca a simples revisão da decisão de prisão cautelar por intermédio do reexame dos elementos que a fundaram. Quando da decisão que decretou a prisão já havia notícias de que o Réu atentara contra sua vida, não sendo este um fato posterior não analisado quando do decreto prisional. O tratamento do denunciado pode ser perfeitamente realizado enquanto ele se encontra custodiado, não sendo este motivo para o relaxamento da prisão. O fato de o denunciado ter atentado contra a própria vida aponta na direção de que ele não tem dado valor a esse bem tão precioso, pelo que encontro neste ato um enorme risco à vida da própria ofendida, eis que, se uma pessoa não dá valor à própria vida que valor dará à vida de outrem? Assim, não tendo havido mudança no contexto fático-jurídico, no momento, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do Réu por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...) – grifos nossos. Pelo que se depreende dos autos, ao contrário do que sustenta o impetrante, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima em diversas oportunidades. Além disso, não se pode perder de vista que o paciente supostamente ainda praticou os crimes de perseguição e de ameaça. Além disso, o simples fato de o paciente ter atentado contra a própria vida e necessitar de tratamento psiquiátrico, a priori, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, a qual, frise-se, visa resguardar a integridade da vítima de violência doméstica. Mesmo porque tais fatos já eram de conhecimento do Juízo a quo por ocasião da decretação da segregação cautelar. O impetrante não demonstrou que o paciente necessita de tratamento diverso daquele oferecido no sistema prisional, não havendo razão, portanto, para a revogação da prisão. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato novo que pudesse – nesse juízo inicial – maculá-la. Nesse quadro, ante a periculosidade do ofensor e a gravidades das condutas a ele imputadas, frise-se, é necessário resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica de Mariane Sanches Leonel de Sousa Lima. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e da suficiência da imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador